Tribunal: STF
Processo: RE 1370854
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local em que pleiteia, em síntese, a aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para correção monetária de condenação a ele imposta, a qual ainda não atingiu a fase de expedição de precatório.



    Quanto a essa questão, o acórdão recorrido (peça 28) expressamente afastou a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    Considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, a 11ª Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, em retratatação, manteve a inaplicabilidade dessa lei, asseverando a incidência do IPCA-E para atualização do débito a partir de julho de 2009 (peça 43, fl. 4):



    […] Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de julho/2009. […] 



    Admitido, então, o recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Vê-se, assim, que o tribunal bandeirante afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito a partir da data de vigência desta, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator